Tribunal: TCU
Processo: 015.999/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11937/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em ordenar à Sefip que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 2010.38.00.005317-0, em trâmite na Justiça Federal de Minas Gerais, em favor de Julia Goncalves da Silveira (CPF XXX.354.216-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.999/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Julia Goncalves da Silveira (XXX.354.216-XX); Maria Jose de Melo Secco (XXX.040.226-XX); Marilia Pereira de Amorim (XXX.659.206-XX); Raymunda Dutra (XXX.443.446-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.